Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-44.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000145-44.2017.8.11.0013
RECORRENTE ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A
RECORRIDO ERNANDE DA SILVA FILHO – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28938975) interposto por ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 22109465):
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. TESE DE NULIDADE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo nos autos prova cabal de que houve a contratação da prestação de serviço não hão como acolher Embargos Monitórios fundados na tese de nulidade do contrato. 2. No caso dos autos, malgrado o argumento da empresa Apelante de que não reconhece a assinatura no termo de encerramento do contrato há nos autos prova de que o termo foi entabulado entre as partes. Isto porque, ao impugnar os Embargos Monitórios o Apelado trouxe aos autos extrato da sua conta bancária que comprova a realização de um TED no dia 27/12/2013 no valor de 19.578,00 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais), o que corresponde ao valor da primeira parcela do pagamento na data acordada (27/12/2013). 3. Recurso desprovido.” (N.U 0000145-44.2017.8.11.0013, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Alega violação aos artigos 373 e 489, §1o, inciso IV, do CPC, aduzindo que não reconhece a assinatura constante do Termo de Encerramento de Contrato e Promessa de Pagamento – Contrato 076/2012, de forma que não há como considerar válidos os documentos juntados com a inicial, tendo em vista que se tratam de documentos unilaterais confeccionados pelo próprio Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 29091483) e preparado (ID 29323466).
Contrarrazões juntadas conforme ID 30570488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 373 e 489, §1o, inciso IV, do CPC, defende que não reconhece a assinatura constante do Termo de Encerramento de Contrato e Promessa de Pagamento – Contrato 076/2012, de forma que não há como considerar válidos os documentos juntados com a inicial, tendo em vista que se tratam de documentos unilaterais confeccionados pelo próprio Recorrido, bem como que o acórdão recorrido incorreu em error in procedendo e error in judicando, uma vez que manteve a decisão impugnada, deixando de dar valor à dialética processual.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo não comporta o provimento desejado, senão vejamos:
Malgrado o argumento da empresa Apelante de que não reconhece a assinatura no termo de encerramento do contrato - de forma a não ser possível identificar se era de uma pessoa com poderes para representa-la ou não -, há nos autos prova de que o termo foi entabulado entre as partes.
Isto porque ao impugnar os Embargos Monitórios o Apelado trouxe aos autos extrato da sua conta bancária, que comprova a realização de um TED no dia 27/12/2013, no valor de 19.578,00 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais) (Id. 8987973, pág. 4).
O valor transferido corresponde ao valor de parcela que foi acordado e transferido/depositado justamente na data de vencimento da primeira parcela, consoante previsto no item 2, do termo de encerramento de contrato e promessa de pagamento (Id. 8987918, pág. 4). Confira-se:
“[...] O saldo devedor será quitado, em cinco parcelas iguais e sucessivas no valor bruto de R$19.578,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e oito reais) cada, sendo a primeira com vencimento no dia 27 de dezembro de 2013 a segunda no dia 27 de janeiro 2014 a terceira em 27 de fevereiro 2014 a quarta em 27 de março de 2014 e a última com vencimento cm 27 de abril de 2014. [...]”
Ora, não é crível que uma empresa pague uma quantia considerável, que era ainda mais considerável em 2013, sem que tenha entabulado um contrato com o Apelado.
Destarte, o conjunto probatório existente nos autos corrobora a tese do Autor/Apelado, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.” (ID 25628981 – p.2/3)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No que tange à violação ao art. 373 do CPC - cerceamento de defesa - destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.
2. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017).
4. Ao autor incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito, situação bem evidenciada pela Corte de origem, que afirmou textualmente que não se comprovou o dever de prestar contas do recorrido.
5. Reconhecer a pretensão do recorrente, no sentido de ser possível exigir contas no caso sub examine, demandaria a incursão no contexto fático-probatório, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. [...] 8. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1200103/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX